Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726990-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, DIEGO GOMES SANTOS MESQUITA, ROSSANA RIOS VIANA, ROMULO RIBEIRO VIANA APELADO: ROBERTO DA PAIXAO RIBEIRO, CLOVIS PAIXAO RIBEIRO, CLAUDIO PAIXAO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PUBLIO VIEIRA VALADARES RIBEIRO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Há INTERESSES DE INCAPAZES nos autos, pois se trata de CURATELA. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator